Tribunal: STJ
Processo: 1502558-85.2019.8.26.0362
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038955 - SP (2025/0337289-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EDMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ EUGÊNIO PEREIRA - SP101166
ANDRE LUIZ PEREIRA - SP286027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 182/STJ.
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu de agravo
em recurso especial com fundamento no
-E, V, do RISTJ, em razão da incidência das
art. 21
Súmulas 284/STF e 7/STJ.
2. O agravante reiterou os argumentos apresentados no agravo em recurso especial, sem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo e, caso conhecido, pelo
desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão agravada pode ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade e da
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão recorrida deve ser mantida, pois o agravante não impugnou de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos já apresentados no agravo
em recurso especial.
6. O princípio da dialeticidade exige que o agravante confronte os fundamentos da decisão
agravada, demonstrando o desacerto da decisão, seja do ponto de vista procedimental (error in
), seja do ponto de vista do próprio julgamento (
).
procedendo
error in judicando
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
que dispõe ser inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
Súmula 182/STJ,
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA53919382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:48:01
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 128bc57a-91e7-4851-b48c-c204804e300d

RISTJ,
-E, V; CPC,
art. 21
art. 545.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2426096/SP,
27.02.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2380247/CE,
julgado em 27.02.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
06 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53919382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:48:01
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 128bc57a-91e7-4851-b48c-c204804e300d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038955 - SP (2025/0337289-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EDMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ EUGÊNIO PEREIRA - SP101166

ANDRE LUIZ PEREIRA - SP286027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 182/STJ.
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu de agravo
em recurso especial com fundamento no
-E, V, do RISTJ, em razão da incidência das
art. 21
Súmulas 284/STF e 7/STJ.
2. O agravante reiterou os argumentos apresentados no agravo em recurso especial, sem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo e, caso conhecido, pelo
desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão agravada pode ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade e da
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão recorrida deve ser mantida, pois o agravante não impugnou de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos já apresentados no agravo
em recurso especial.
6. O princípio da dialeticidade exige que o agravante confronte os fundamentos da decisão
agravada, demonstrando o desacerto da decisão, seja do ponto de vista procedimental (error in
), seja do ponto de vista do próprio julgamento (
).
procedendo
error in judicando
Documento eletrônico VDA53919384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:48:00
Código de Controle do Documento: 88eff246-e149-4933-9e22-d9bf3c3bde0d

7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
que dispõe ser inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
Súmula 182/STJ,
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o agravante impugne especificamente os fundamentos da
2.
decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.
É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme disposto
na Súmula 182/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
-E, V; CPC,
art. 21
art. 545.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2426096/SP,
27.02.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2380247/CE,
julgado em 27.02.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDMILSON RODRIGUES DE
OLIVEIRA contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial com base no
-E, V, do RISTJ (fls. 249/250).
art. 21
Em suas razões (fls. 255/262), o agravante sustenta, em síntese, a não incidência da
Súmula n.o 248/STF, reiterando de forma quase idêntica os argumentos do agravo em recurso
especial.
Requer o acolhimento do regimental, a fim de que sejam conhecidos e providos o
agravo e o recurso especial.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo e, caso
conhecido, pelo desprovimento (fls. 277/280).

VOTO
Em que pesem os argumentos aduzidos pela parte, a decisão recorrida deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
No caso, o recurso especial interposto pelo ora insurgente foi inadmitido pelo Tribunal
de origem, em razão do óbice da
e
Súmula 284/STF Súmula 7/STJ.
Por outro lado, a Presidência desta Corte entendeu que incide a Súmula n. 284/STF,
porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que
Documento eletrônico VDA53919384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:48:00
Código de Controle do Documento: 88eff246-e149-4933-9e22-d9bf3c3bde0d

teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Todavia, no presente agravo, a defesa deixou de rebater, de forma concreta, a referida
fundamentação, limitando-se a reiterar as teses meritórias já expostas nas razões do recurso
especial.
À luz do princípio da dialeticidade compete à parte agravante, sob pena de não
conhecimento do recurso, infirmar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
Sendo assim, incide, na espécie a
É inviável o agravo do
Súmula n. 182/STJ:
art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Como cediço, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o
prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu
desacerto, do ponto de vista procedimental (
) ou do ponto de vista do próprio
error in procedendo
julgamento (
). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a
error in judicando
afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve
ser confrontada.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ . AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É acertada a decisão que não conhece do agravo
em recurso especial interposto, uma vez que o insurgente deixou de refutar,
especificamente, os fundamentos de inadmissibilidade, em especial a Súmula n. 7 do
STJ .3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2426096 SP 2023/0280190-7, Relator.: Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA
27/02/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1 .O agravante deixou de infirmar causa
específica de não conhecimento do recurso especial - Súmula n. 284 do STF -, motivo
pelo qual este agravo regimental não pode ser conhecido, segundo o entendimento
enunciado na Súmula n. 182 do STJ. 2 . Agravo regimental não conhecido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2380247 CE 2023/0197352-5, Relator.: Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA
27/02/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53919384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:48:00
Código de Controle do Documento: 88eff246-e149-4933-9e22-d9bf3c3bde0d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0337289-2
AREsp 3.038.955 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15025588520198260362 21122602019
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ EUGÊNIO PEREIRA - SP101166
ANDRE LUIZ PEREIRA - SP286027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ EUGÊNIO PEREIRA - SP101166
ANDRE LUIZ PEREIRA - SP286027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054498186140;308@
2025/0337289-2 - AREsp 3038955 Petição : 2025/0096017-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:23:07
Código de Controle do Documento: BFD11111-F5DA-4AED-A34A-E28943E52EA9